Tribunal: TJMT
Processo: 1008118-96.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008118-96.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
AGRAVADO: FLAVIO DOS SANTOS ALEXANDRE
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Sorriso nos autos de Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais no 1002804-83.2021.8.11.0040 ajuizada por FLAVIO DOS SANTOS ALEXANDRE, que afastou a prescrição e não reconheceu a ilegitimidade passiva.
A agravante alega que apresentou sua contestação, suscitando a ilegitimidade e a prescrição da pretensão inicial, considerando que a debilidade foi diagnosticada em julho de 2017 e que detém ciência de sua incapacidade permanente desde 13.09.2018 quando teve ciência da invalidez, conforme verifica-se pela documentação acostada pelo agravo na ação no 1008402-86.2019.8.11.0040, ajuizada em face no INSS, contudo, ajuizou a presente demanda em que pretende o recebimento da indenização securitária apenas em 26.03.2021, após o transcurso do prazo prescricional ânuo previsto no art. art. 206, §1o, II, b do Código Civil; o agravado ingressou em um contrato de seguro coletivo de pessoas, instrumentalizado pela apólice n. 862014, cuja vigência individual teve início em 01.08.2017; ocorre que, o documento de id. 51956267 atesta claramente que as debilidades tiverem inicial em julho de 2014, ou seja, anteriormente a data de início da vigência do contrato; na data do diagnóstico da debilidade, bem como quando da realização do procedimento cirúrgico, não havia vínculo contratual entre as partes, e coberturas vigentes. Logo, a invalidez parcial constatada não pode ser amparada pelo contrato firmado posteriormente ao fato gerador; ante a inexistência do vínculo jurídico contratual entre a seguradora e a parte recorrida na data da caracterização da invalidez, não há que se cogitar em pagamento de indenização securitária; recorrente é parte ilegítima para responder pelos eventos ocorridos anteriormente a 01.08.2017, porque no referido período não havia relação jurídica com a parte recorrida; argumenta a prescrição de um ano, pois como demonstra o documento médico, extraído dos autos da ação no 1008402-86.2019.8.11.0040, o agravado detém ciência de sua incapacidade permanente desde 13.09.2019; não bastasse isso, foi novamente atestada a invalidez definitiva em 25.11.2019; ajuizou a presente demanda em que pretende o recebimento da indenização securitária apenas em 26.03.2021, quando o prazo prescricional já havia transcorrido; assim, requer a concessão liminar para suspender a decisão que indeferiu as provas pleiteadas; no mérito, requer o provimento do recurso para reforma da decisão e seja reconhecida a ilegitimidade da seguradora e a prescrição da pretensão.
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não verifico relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
A decisão agravada assim constou:
“o requerido alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, argumentando que formalizou contrato de seguro coletivo de pessoas, instrumentalizado pela apólice n. 862014, cuja vigência individual teve início em 01/08/2017 e encerrou em 31/07/2021, sendo que conforme laudo médico a debilidade surgiu em 07/2014 quando não havia contrato de seguro vigente, de modo que a seguradora ré não possui responsabilidade pelo sinistro. Sustenta ainda a ocorrência da prescrição, ao argumento que decorrido o prazo previsto no art. 206, §1o, II, ‘b’, do CC. No tocante a ilegitimidade passiva, razão não assiste ao demandado, uma vez que os documentos anexados aos autos comprovam que o autor foi submetido a procedimento cirúrgico em 05/2017, ou seja, na vigência da apólice (id. 51956267, pg. 1). Em relação a prescrição, válido destacar que o termo inicial do prazo prescricional para o segurado pleitear judicialmente a indenização de seguro de vida é de 01 (um) ano a contar da data da ciência inequívoca da incapacidade, nos termos da Súmula 278 do STJ. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO –OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - APÓLICE QUE PREVÊ O PAGAMENTO DE SEGURO PARA O CASO DE DOENÇA GRAVE – NEGATIVA DE COBERTURA – LAUDO MÉDICO QUE ATESTA DOENÇA CARDÍACA GRAVE – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL - SENTENÇA MANITDA – APELO DESPROVIDO. 1. O termo inicial da prescrição ânua da ação de cobrança relativamente ao contrato de seguro de acidentes pessoais corresponde à data em que o segurado toma ciência inequívoca de sua incapacidade laboral, nos moldes da Súmula no 278 do STJ. (...) (N.U 1000455-58.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 07/05/2020)Assim, inexistindo nos autos documentos que comprovem com exatidão a data que o autor teve ciência da incapacidade, não há como reconhecer a ocorrência da prescrição. Ultrapassadas as preliminares arguidas, presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, DECLARO o processo saneado. Em cumprimento ao disposto no art. 357 II do atual CPC, ANOTO que a prova deverá recair sobre os seguintes pontos controvertidos: cobertura contratual e a caracterização de dano moral, sem prejuízo de outros que podem ser sugeridos pelos litigantes no prazo de 10 (dez) dias. Ressalto ainda que, os meios de prova admitidos em questão serão o documental, pericial e testemunhal. Nos termos do art. 357, III do CPC, o ônus da prova observará o disposto no art. 373, incisos I e II do mesmo diploma legal. INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem quanto as provas que pretendem produzir, assinalando que o silêncio se entendido como concordância com o julgamento antecipado da lide.
Pretende a agravante a suspensão do processo, sob o argumento que há prescrição e ilegitimidade. Contudo, da análise dos autos verifica-se que não há concretização da efetiva prescrição e ilegitimidade apontada a ensejar a concessão liminar.
Desse modo, não constatada concomitantemente a relevância da fundamentação e o prejuízo irreparável ou difícil reparação a ser acometido a agravante, a liminar não deve ser concedida.
Ante o exposto, indefiro a liminar sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento definitivo por esta Primeira Câmara de Direito Privado.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora